Tribunal: TJES
Processo: 5005119-59.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prorrogação; Rescisão
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005119-59.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KLEBER SILOTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO –
RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA –
CANDIDAT
O
ELIMINAD
O
D
E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
–
CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO
PEDAGÓGICA –
IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OFERTA EAD –
CONVÊNIO DE ENTIDADE EDUCACIONAL CREDENCIADA COM ENTIDADE NÃO EDUCACIONAL
–
INVALIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Dentre os requisitos para a classificação do candidato, o Edital nº 31/2022 elencou a exigência de que o candidato comprovasse a sua formação em curso de complementação pedagógica, dispondo que esta modalidade de curso deve atender as Resoluções n° 02/1997, n° 02/2015 e nº 02/2019 do Conselho Nacional de Educação no que se refere a autorização do MEC (Ministério da Educação) para que a instituição ofereça o curso de formação pedagógica.

2.
Relativamente às Resoluções do MEC citadas pelo Edital, destaca-se que o artigo 7º,
caput
, da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional de Educação, o artigo 14, §5º, da Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015 e o artigo 14, §5º, da Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação, que preveem o reconhecimento do curso de licenciatura no domínio de ensino pretendido para que se possa reconhecer a validade do curso de complementação pedagógica.

3.
Portanto, embora os cursos de complementação pedagógica independam de autorização prévia, no caso em análise, a regularidade do curso de licenciatura em educação física pelo MEC é pressuposto para a validade da certificação de qualificação do candidato que cursou o programa de complementação pedagógica (
in casu
, em 20/09/2014) na mesma área.

4.
I
n casu
, a Secretaria Estadual de Educação formulou consulta ao Ministério da Educação sobre os cursos superiores de complementação de estudos ofertados pela Faculdade Mário Schenberg em convênio com a entidade IESES-Cariacica, caso do recorrido. Na oportunidade, o Ministério da Educação elucidou que a Faculdade Mário Schenberg encontrava-se credenciada para atuar na modalidade de ensino presencial no município de Cotia/SP, porém, a instituição não possuía credenciamento para oferta de EAD, sendo inexistentes registros relacionados a entidade IESES, que não poderia, portanto, ser considerada uma instituição de ensino superior.

5.
A consulta revelou que a regularidade da FMS, constatada por meio do sistema e-MEC, base de dados oficial das informações relativas às IES e cursos de graduação, se limitava à oferta de graduação na modalidade presencial, ou seja, sua atuação era permitida apenas diretamente e nos limites de sua sede. Desse modo, é de reconhecer que certificado de conclusão de curso apresentado pelo recorrido, emitido em 20 de novembro de 2014 pela instituição de ensino encontra-se eivado de irregularidade tal como sustenta o recorrente, considerando que naquele marco temporal o curso de graduação apenas poderia ser ofertado de modo presencial, restrita à sua sede.

6.
Não se desconhece a possibilidade de parceria de IES credenciadas com entidades consideradas como não-IES para a oferta de cursos na modalidade de educação à distância – EAD, contudo, caso a IES franqueie a oferta do curso para a entidade não educacional, apenas validando um serviço educacional que, na realidade, é ofertado por ente privado não autorizado previamente pelo Poder Público, o que é a hipótese em comento, está configurada a irregularidade, de modo que o curso ofertado não terá qualquer validade de certificação quanto ao conteúdo ministrado, tendo valor apenas de curso livre.

7.
Não há, pois, que se falar em ilegalidade na conduta estatal que apenas exigiu o preenchimento das condições demandadas pelo Conselho Nacional de Educação para o reconhecimento da validade dos cursos de complementação pedagógica dos candidatos aos cargos de professor temporário, uma vez que o instrumento convocatório do processo seletivo simplificado nº 31/2022 está em consonância com a legislação de regência.

8.

O impetrante não possui o direito líquido e certo alegado pois não se verifica ilegalidade no ato que o excluiu do certame, com a rescisão antecipada de seu contrato, uma vez que não comprovou a qualificação técnica para regência de aula, conforme exigido pelo Edital, de modo que mantê-lo no certame representaria dano irreparável para os alunos, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

9
.
Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 6883216, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
KLEBER SILOTE
, confirmando a liminar a seu tempo deferida, concedeu a segurança pleiteada, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6883219, o recorrente sustenta, em síntese, que: I) “
embora não se tenha observado nenhuma irregularidade durante a assinatura do contrato, como apontada na sentença de primeiro grau, isso não retira a irregularidade do documento apresentado, até mesmo porque, a Administração possui o dever de autotutela
” (fl. 06); II) “
Admitir a tese do apelado significa, isso sim, a perpetuação de uma ilegalidade fruto de violação aos ditames do edital. A não descoberta de uma irregularidade passada não convalida o ato para torná-lo legal, notadamente quando provada a falha documental
” (fl. 06); III) “
o certificado do Programa Especial de Formação de Docentes Habilitação em ‘Educação Física’, realizado no período de 06 de março de 2014 a 20 de setembro de 2014, com carga horária de 800 horas, oriundo da FACULDADE MÁRIO SCHEMBERG, em consulta pública ao cadastro e sistema E-mec, conforme quadro abaixo disponível emhttp://emec.mec.gov.br, constatamos que não há registro referente a oferta do programa, conforme determina o Art. 61, §1º, § 2º da Portaria Normativa 40 de 12/12/2007
” (fl. 06); IV) “
Por ter infringido os itens do Edital acima especificados, o apelado teve o contrato cessado, não havendo qualquer irregularidade, a merecer a interferência do Judiciário. Ainda mais, porque é a segunda vez que o apelado utiliza o certificado irregular, mesmo já tendo tido contrato cessado uma vez, quando estava adstrito ao edital 30/2021
” (fl. 10); V) “
A pretensão encontra óbice no princípio da isonomia, haja vista que representa em verdadeira vantagem conferida a parte apelada em detrimento dos demais candidatos, que observaram o edital. A atuação da Administração Pública observou o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), não lhe sendo legítimo atuar fora do que determina a lei, ou deixar de atuar da forma legalmente prescrita
” (fl. 12).

Na instância originária, a parte recorrida impetrou mandado de segurança em face de suposto ato coator praticado pelo Superintendente Regional de Educação de Linhares, que promoveu a cassação de seu contrato de trabalho em razão de sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado, deflagrado pelo Edital nº 031/2022, com base no item 9.8 do Edital em razão da inaptidão do certificado de complementação pedagógica apresentado.

O impetrante narrou que foi surpresado com a rescisão de seu contrato de trabalho e que esta seria a segunda vez que a autoridade coatora considera irregular o mesmo certificado, mas, na primeira ocasião, referente ao Edital nº 30/2021, impetrou o mandado de segurança nº 5006913-52.2022.8.08.0030, tendo obtido êxito na concessão da ordem.

Ademais, aduz que “
a própria Comissão declara que em processos anteriores os certificados eram aceitos
” e que “
se o impetrante passou por todas as etapas e formalizou o contrato, entende-se que não havia problemas com seus certificados e demais documentos apresentados
”.

Deveras, é cediço que o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PREVISTOS E NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
(
...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DE ITEM DE PONTUAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. O Edital do Processo Seletivo vincula a Administração Pública e os candidatos participantes, sendo certo que a flexibilização das normas instituídas, a fim de se conceder à previsão editalícia interpretação que melhor aproveita a determinado candidato, em detrimento da exigência imposta aos demais, importa em inegável afronta ao princípio constitucional da isonomia.
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 42110004944, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/07/2014, Data da Publicação no Diário: 14/07/2014)

O Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 31/2022 aludido pelo recorrido, ofertou vagas para portadores de Curso de Licenciatura Plena ou Programa Especial de Formação Pedagógica.

No que pertine a lide em análise, dentre os requisitos para a classificação do candidato, o Edital nº 31/2022 elencou a exigência de que o candidato comprovasse a sua formação em curso de complementação pedagógica, dispondo que esta modalidade de curso deve atender as Resoluções n° 02/1997, n° 02/2015 e nº 02/2019 do Conselho Nacional de Educação no que se refere a autorização do MEC (Ministério da Educação) para que a instituição ofereça o curso de formação pedagógica:

7.8.3 - A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos se dará por meio de:

I - cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso) E cópia simples do Histórico Escolar; OU Certidão de conclusão do curso na versão original com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do Histórico Escolar; OU cópia autenticada em cartório da Certidão de Conclusão com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do Histórico Escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

[...]

7.8.5 - Os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes, apresentados como pré-requisitos, deverão atender ao disposto nas Resoluções nº 02/1997, nº 02/2015 e nº 2/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da Educação Básica, bem como à Portaria nº 014-R/2016 e ao artigo 24 da Portaria nº 21/2017. 7.8.6 - Os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes deverão ser apresentados juntamente ao Histórico Escolar E à cópia do Diploma de Bacharel ou de Tecnólogo, acompanhados da cópia simples do respectivo Histórico Escolar.

7.8.6.1 - O candidato que não apresentar a documentação completa constante no subitem 7.8.6 será ELIMINADO do Processo Seletivo.

Relativamente às Resoluções do MEC citadas pelo Edital, destaca-se que o artigo 7º,
caput
, da Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, exigia o reconhecimento do curso de licenciatura no domínio de ensino pretendido, senão vejamos:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior
que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 14, §5º, da Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação, que manteve o requisito outrora citado, vide:

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

[...]

§5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades,
que ofert
em curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida
, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

Hodiernamente, a matéria é regida pelo parágrafo único do artigo 21 da Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Educação:

Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição:

[...]

Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados
poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida
, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

À vista disso, noto que embora os cursos de complementação pedagógica independam de autorização prévia, no caso em análise, a regularidade do curso de licenciatura em educação física pelo MEC é pressuposto para a validade da certificação de qualificação do candidato que cursou o programa de complementação pedagógica (
in casu
, em 20/09/2014) na mesma área.

I
n casu
, a Secretaria Estadual de Educação formulou consulta ao Ministério da Educação sobre os cursos superiores de complementação de estudos ofertados pela Faculdade Mário Schenberg em convênio com a entidade IESES-Cariacica, caso do recorrido.

Na oportunidade, o Ministério da Educação elucidou que a Faculdade Mário Schenberg encontrava-se credenciada para atuar na modalidade de ensino presencial no município de Cotia/SP, porém, a instituição não possuía credenciamento para oferta de EAD, sendo inexistentes registros relacionados a entidade IESES, que não poderia, portanto, ser considerada uma instituição de ensino superior (evento 6883204).

A consulta revelou que a regularidade da FMS, constatada por meio do sistema e-MEC
1
, base de dados oficial das informações relativas às IES e cursos de graduação, se limitava à oferta de graduação na modalidade presencial, ou seja, sua atuação era permitida apenas diretamente e nos limites de sua sede.

Desse modo, é de reconhecer que certificado de conclusão de curso apresentado pelo recorrido, emitido em 20 de novembro de 2014 pela instituição de ensino encontra-se eivado de irregularidade tal como sustenta o recorrente, considerando que
naquele marco temporal o curso de graduação
apenas poderia ser ofertado de modo presencial,
restrita à sua sede
.

Aliás, não se desconhece a possibilidade de parceria de IES credenciadas com entidades consideradas como não-IES para a oferta de cursos na modalidade de educação à distância – EAD, contudo, caso a IES franqueie a oferta do curso para a entidade não educacional, apenas validando um serviço educacional que, na realidade, é ofertado por ente privado não autorizado previamente pelo Poder Público, o que é a hipótese em comento, está configurada a irregularidade, de modo que o curso ofertado não terá qualquer validade de certificação quanto ao conteúdo ministrado, tendo valor apenas de curso livre (evento 6883204).

Não há, pois, que se falar em ilegalidade na conduta estatal que apenas exigiu o preenchimento das condições demandadas pelo Conselho Nacional de Educação para o reconhecimento da validade dos cursos de complementação pedagógica dos candidatos aos cargos de professor temporário, uma vez que o instrumento convocatório do processo seletivo simplificado nº 31/2022 está em consonância com a legislação de regência.

Desse modo, o ato da Administração Pública estadual de excluir do certame quem não preenchia os pressupostos exigidos pelo Edital não fere o princípio da razoabilidade, mas sim é respaldado pelo princípio da legalidade.

Acrescente-se, ainda, que o órgão público tinha competência e, até mesmo, o dever de analisar a regularidade da documentação dos candidatos ao processo seletivo simplificado a fim de assegurar a idoneidade da contratação de professores para rede pública estadual de ensino, o que denota o regular exercício do poder de autotutela.

Assim sendo,
o
impetrante não possui
o direito líquido e certo alegado
pois não se verifica ilegalidade no ato que
o
excluiu do certame,
com a rescisão antecipada de seu contrato
, uma vez que não comprovou a

qualificação técnica para regência de aula,
conforme exigido pelo Edital,
de modo que mantê-lo no certame representaria dano irreparável para os alunos, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, denegar a segurança pleiteada.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Na sequência, condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, todavia, na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil de 2015, suspendo a exigibilidade da cobrança das despesas judiciárias pelo fato de estar amparado pelo benefício da gratuidade da Justiça.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MzYxOA==/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/RURVQ0HHw08gRs1TSUNB
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)